Tribunal: TJSP
Processo: 1013149-76.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013149-76.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado
COSMO FERREIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013149-76.2018.8.26.0564 -Voto no 26.658
2
Apelação Cível no 1013149-76.2018.8.26.0564
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Cosmo Ferreira Rodrigues
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26.658
ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA
PERÍCIA
MÉDICA
–
OBREIRO
ISENTO
DE
CUSTAS
E
VERBAS
RELATIVAS
A
SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI
8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
DO
AUTOR
AO
REEMBOLSO
DO
VALOR
DESPENDIDO
PELA
AUTARQUIA
COM
OS
HONORÁRIOS PERICIAIS.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando ser
portador de lesões na coluna adquiridas em acidente sofrido durante o
exercício de suas atividades como servente de obras, resultando sequelas
que reduziram a sua capacidade laborativa e, por isso, faz jus ao benefício
acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 64/66).
Recorre o INSS, buscando o ressarcimento do valor que
antecipou a título de honorários periciais, ressaltando que o artigo 8o,
parágrafo 2o, da lei 8.620/93 somente determina a sua antecipação e não o
pagamento em definitivo de todas as despesas processuais. Argumenta que,
sendo o autor beneficiário da Justiça Gratuita, cabe ao Estado tal
pagamento. Pede, assim, que tal condenação seja inserida na r. sentença
(fls. 70/71).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013149-76.2018.8.26.0564 -Voto no 26.658
3
O recurso foi respondido (fls. 76/79).
É o relatório.
O recurso do INSS não merece acolhida, visto que a lei
previdenciária isenta o segurado do pagamento de qualquer verba relativa à
sucumbência, como o reembolso dos honorários periciais antecipados pelo
INSS:
"Artigo 129 (...).
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência.".
Demais disso, é certo que o autor não é beneficiário da Justiça
Gratuita prevista na Lei 1.060/50 ou nos arts. 98 e ss. do NCPC, mas sim
de isenção específica prevista em lei especial, motivo por que também não
merece amparo o pedido de reembolso pela Fazenda Estadual.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator